Tribunal: TJSP
Processo: 0013748-60.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade por falta de fundamentação na determinação de perda dos dias remidos – Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de desobediência, não sendo possível falar-se em sanção coletiva,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Preliminar – Nulidade por falta de fundamentação na determinação de perda dos dias remidos – Decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada – Mérito – Absolvição – Impossibilidade – Falta devidamente comprovada – Agravante apontado como um dos indivíduos que praticou atos de desobediência, não sendo possível falar-se em sanção coletiva, desclassificação para falta média, ou, ainda, em atipicidade da conduta – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de inegável valor probatório – Precedente – Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à progressão de regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e 535, todas do STJ – Decisão incensurável – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013748-60.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RODRIGO ROCHA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 2/10
Agravo em Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Rodrigo Rocha da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Luiz Augusto Esteves de Mello
Voto no 32459
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

Preliminar
Nulidade por falta de fundamentação na
determinação de perda dos dias remidos Decisão de primeiro
grau suficientemente fundamentada
Mérito
Absolvição

Impossibilidade Falta devidamente comprovada Agravante
apontado como um dos indivíduos que praticou atos de
desobediência, não sendo possível falar-se em sanção coletiva,
desclassificação para falta média, ou, ainda, em atipicidade da
conduta Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional
que se revestem de inegável valor probatório Precedente
Interrupção do lapso para benefícios que se restringiu à
progressão de regime, em atenção às Súmulas no 441, 534 e 535,
todas do STJ Decisão incensurável Preliminar rejeitada e
recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Rodrigo Rocha da Silva, contra decisão que reconheceu
a prática de falta disciplinar de natureza grave, bem como
determinou a interrupção da contagem do lapso para
progressão de regimes e a perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos (fls. 82/84).
Insatisfeita,
recorre
a
defesa
em
busca
a
absolvição, sublinhando ser atípica a conduta, já que
materialmente
atípica.
Quando
não,
pugna
pela
desclassificação da infração para falta de natureza média,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 3/10
ressaltando ser defesa a punição por sanção coletiva.
Sustenta, por fim, que o juízo a quo determinou a perda dos
dias
eventualmente
remidos
na
fração
de
1/3
imotivadamente, o que acarreta nulidade do decisum (fls.
03/14).
Contrariado o recurso (fls. 18/24), a decisão foi
mantida (fls. 25), tendo o ilustre Promotor de Justiça
Designado, José Francisco Cagliari, opinado pelo provimento
do reclamo (fls. 95/99).
É o relatório.
De início, embora tratada como tese meritória, a
rigor, cuida-se de tema prejudicial, de maneira que, primando
pela melhor técnica jurídica, a aventada nulidade da decisão
por decorrência da ausência de fundamentação quanto à
perda dos dias remidos será apreciada como preliminar.
Sem razão a defesa, contudo.
O que se observa, em verdade, é que a defesa
confunde ausência de fundamentação com poder de síntese,
uma vez que, embora concisamente, o douto magistrado
apontou o fundamento que o levou a determinar a perda dos
dias remidos no máximo legal, lastreando-se, para tanto, na
gravidade da falta disciplinar perpetrada e no histórico
prisional do sentenciado (fls. 83/84).
Remansoso o entendimento neste sentido:
“Nulidades
Nulidade relativa
Demonstração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 4/10
prejuízo Entendimento Em se tratando de nulidade
relativa, seu reconhecimento depende da demonstração
efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante
do princípio pas de nullité sans grief. Execução penal
Decisão
do
Juízo
da
Execução
que
decretou
devidamente a anotação de falta grave por parte do
reeducando

Fatos
comprovados
mediante
instauração de sindicância
Entendimento Não se
cogita da inidoneidade da decisão que determinou,
devidamente,
após
as
devidas
ponderações,
a
anotação de falta grave, se esta restou devidamente
apurada em sindicância, eis que o fundamento para a
anotação é o próprio cometimento da falta grave.
Execução Penal
Falta grave
Reeducando que se
evade do estabelecimento prisional Art. 50, II, da LEP
Comete falta grave o reeducando que vem a evadir-se
do estabelecimento prisional (art. 50, II da LEP) em
quebra à confiança que lhe fora depositada pela
sociedade e pelo Juízo. Execução Penal Falta grave
Conduta de maior reprovabilidade Perda de 1/3 dos
dias remidos
Fundamentação sucinta que não
se confunde com ausência de fundamentação
Independentemente
de
a
fundamentação
ser
sucinta, é razoável que a perda de parte dos dias
remidos, em razão de infração disciplinar, ocorra
em seu grau máximo, se a falta grave se revestir
de alta reprovabilidade, seja por corresponder a
própria conduta à prática de novo crime, seja por
seu potencial nocivo para a perpetração de
ilícitos,
participação
na
criminalidade
organizada ou subversão da disciplina prisional.”
(TJSP;

Agravo
de
Execução
Penal
7003818-54.2017.8.26.0482; Relator (a): Grassi Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 5/10
de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 06/07/2017; Data de Registro:
27/07/2017) (Sem grifo no original).
“Procedimento Administrativo
Suposta inidoneidade
da fundamentação exarada na r. deliberação que
reconheceu a prática de infração disciplinar de
natureza grave Descabimento Concisão que não se
confunde com ausência de fundamentação Decisão
embasada na sindicância administrativa. Procedimento
Administrativo Oitiva do reeducando na presença de
advogado Nova oitiva em Juízo para aplicações das
sanções
decorrentes
da
infração
disciplinar

Desnecessidade

Sindicância
que
observou
os
preceitos do contraditório e da ampla defesa

Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. Agravo
em Execução Penal
Prática de falta disciplinar
consistente desobediência
Sentenciado que se
recusou em se submeter ao procedimento de revista
geral
Conduta individualizada e que poderia ter
gerado transtornos de maiores dimensões Perda dos
dias
remidos

Possibilidade

Eleição
do
quantum com base na gravidade da infração
disciplinar Manutenção da r. decisão. Preliminares
rejeitadas, agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 0000018-50.2017.8.26.0996; Relator
(a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM
UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
04/05/2017;
Data
de
Registro:
05/05/2017) (Grifado).
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o tempo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 6/10
máximo que S. Exa., quando da apuração da prática de
falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, o que teria sido realizado em
razão da natureza e das consequências do fato
praticado pelo reeducando. O eventual trato superficial
dispensado na origem a este ou àquele item, se o caso,
poderia ser contornado pelo emprego dos embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência de fundamentação. A hipótese é de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução n.o
0014894-93.2014.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j.
em 08.05.2014) (Destacado).
Destarte, rejeita-se a preliminar aventada.
No mérito, melhor sorte não assiste ao agravante.
Verte dos autos que, no dia 12.11.2018, por volta
das 18h40, determinado funcionário do estabelecimento
prisional visualizou fumaça saindo da cela na qual se
encontrava o sentenciado, flagrando, ao chegar no local, tiras
de lençol rasgado tomadas por fumaça e todos os
sentenciados que se encontravam ali pisando em cima, a fim
de esconder. Consta que, solicitado aos presos que ali se
encontravam para que entregassem as tiras e o objeto
utilizado
para
nelas
atear
fogo,
estes
responderam
negativamente ao funcionário, dizendo-lhe: “Já era senhor, já
era senhor!” (fls. 28).
Quando lhe fora oportunizada a manifestação
acerca fatos, o recorrente os negou, asseverando, em suma,
que estava comendo no momento do ocorrido, bem assim que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 7/10
o servidor sentiu cheiro de fumaça, que, todavia, não era
proveniente da cela na qual estava recolhido (fls. 45).
De
outro
vértice,
os
agentes
penitenciários
relataram os fatos em perfeita harmonia com a comunicação
de evento, esclarecendo que todos os sentenciados que
estavam na cela passaram a pisotear as tiras de lençol que
estavam queimando, a fim de ocultá-las, os quais, a despeito
de terem recebido tal ordem, negaram-se a entregar as tiras
de lençol e o objeto utilizado para nelas atear fogo (fls. 38 e
39).
Por oportuno, impende destacar não haver nada
nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores
prejudicarem o agravante.
E, como é sabido, por serem agentes públicos,
cujas funções se ligam umbilicalmente à segurança pública,
aos
depoimentos
dos
funcionários
do
estabelecimento
prisional deve ser conferido relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 8/10
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.).
Ora, nesse cenário, afigura-se a conduta do
sentenciado como evidente desobediência e incitação e
participação em movimento para subverter a ordem e a
disciplina, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no
art. 50, I e VI, c.c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução
Penal.
E nem se argumente em sanção coletiva, pois
bastante claro, das firmes declarações ofertadas pelos agentes
públicos, que todos os ocupantes da referida cela
desobedeceram à ordem recebida, perpetrando, destarte, a
conduta faltosa.
Bem reconhecida, portanto, a falta disciplinar,
motivo pelo qual descabe se falar em absolvição, seja por
ausência/insuficiência de provas, ou, vale frisar, ainda, em
desclassificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 9/10
Também se refuta a tese de insignificância, pois a
conduta daquele que, presente em episódio em que se ateou
fogo em tiras de lençol dentro de uma cela, desobedece ordem
emanada de agente de segurança penitenciária para entregar
determinados objetos, inegavelmente gera instabilidade no já
tão tenso ambiente carcerário, revestindo-se, pois, de
tipicidade material.
Pelas mesmas razões, adequada a determinação
da perda de 1/3 dos dias remidos, conforme já ventilado
alhures.
Assim, atendeu-se à isonomia, não havendo que
se falar em bis in idem, vale anotar.
Nessa esteira:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Remição
de
pena.
Sentenciado alega ausência de fundamentação para
justificar a perda dos dias remidos no patamar
máximo, requerendo que a perda se opere no grau
mínimo. Impossibilidade. Decisão sucinta, mas bem
fundamentada.
Juízo
da
Execução
justificou
de
maneira devida a perda dos dias remidos no patamar
de 1/3, considerando, para isso, a gravidade das
condutas praticadas. Agravo não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7008955-51.2016.8.26.0482;
Relator (a): Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 02/08/2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013748-60.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente - VOTO No 10/10
Finalmente, a interrupção do lapso restringiu-se à
progressão de regime, sem quaisquer reflexos quanto ao
livramento condicional, indulto e comutação, o que se afigura
incensurável à luz das Súmulas 441, 534 e 535, todas do
Superior Tribunal de Justiça.
Enfim, irreparável a decisão ora objurgada,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e nego provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator